Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AR (AVISO DE RECEBIMENTO). TERCEIROS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONCESSÃO DE ALIMENTOS. NÃO SUPRIMENTO DO ATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante os princípios da cooperação, da lealdade processual e da boa-fé, inscritos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, as partes devem litigar de forma honesta e sem comportamentos contraditórios.

2. Ainda que o agravado tenha tomado conhecimento antecipado da concessão de alimentos ao infante, por intermédio de mensagem eletrônica enviada pela genitora deste, tal medida não supre a necessidade de citação pessoal enviada pelo correio, cujo aviso de recebimento (AR) deve ser assinado exclusivamente pelo devedor. Precedente (TJDFT, Acórdão 1181262, 07154911020188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019).

3. Conhecido e improvido.